Tribunal: STF
Processo: ARE 1589342
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso extraordinário por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência da Súmula 282/STF, nos termos da Súmula 287/STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso extraordinário, bem como se seria necessária a análise de teses relativas à natureza constitucional da controvérsia, ao prequestionamento implícito e à mitigação do rigor formal em matéria penal.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado, nos termos do art. 619 do CPP.

    4. O acórdão embargado afirma, de forma expressa, que a ausência de impugnação específica do fundamento relativo à Súmula 282/STF inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287/STF.

    5. A alegação de impugnação genérica da matéria constitucional e de afastamento da Súmula 279/STF não supre o ônus de enfrentar especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade.

    6. Não há contradição no julgado, pois o reconhecimento de tentativa de afastamento de óbice sumular é compatível com a conclusão de que a impugnação foi insuficiente, especialmente quanto à Súmula 282/STF.

    7. O acórdão recorrido apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

    8. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos embargos revela tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via eleita.

    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração rejeitados.